Tribunal: TJBA
Processo: 0356276-09.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0356276-09.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ABREU GOES DE ARAUJO

APELADO: JAIRO GOMES GARCIA

Advogado(s)
:
SHEILA SENTO SE ROCHA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA REJEITADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Verifica-se que a parte não pode comprovar as suas alegações, por ausência de prova pericial, sendo suprimida a sua oportunidade de influenciar na formação do convencimento do juiz, no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0356276-09.2013.8.05.0001 em que é Apelante BRF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e Apelado JAIRO GOMES GARCIA .

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .